Tribunal: TJDFT
Processo: 0712033-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DA CONTA CORRENTE PELO BANCO. QUANTIA TRANSFERIDA NÃO APARECEU NO EXTRATO BANCÁRIO. INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA BANCÁRIO. CORREÇÃO EM TEMPO DIMINUTO. AUSÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DOS VALORES. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação, na qual a autora narra ter recebido transferência em sua conta bancária e que parte significativa do valor foi descontado indevidamente pelo banco e só lhe foi restituído 6 (seis) dias após, mesmo a autora tendo lhe procurado rapidamente, o que teria lhe causado prejuízos morais e materiais.
2. Constatado que a apelante é titular de duas contas correntes junto ao réu e que os valores indicados na petição inicial foram transferidos automaticamente para outra conta bancária da apelante, conforme previsão contratual prévia existente para créditos de salário, não se revela o alegado desconto de numerário de sua conta corrente.
3. Ademais, restou evidenciado nos autos que houve problema de sistema do banco réu (inconsistência de saldos e extratos) entre 26/10/2018 e 27/10/2018, sendo regularizado no dia 30/10, motivo pelo qual o valor não apareceu no extrato nesse período. Todavia, a consumidora conseguiu realizar movimentações financeiras em ambas as suas contas bancárias naquele período, não tendo nenhuma delas ficado com saldo negativo ou indisponível.
4. Segundo o art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro da importância paga exige, a um só tempo, a cobrança seja indevida, o efetivo pagamento e a ausência de engano justificável, requisitos não configurados na hipótese vertente.
5. O dano moral decorre da violação a atributo da personalidade. Não há que se tê-lo como configurado, contudo, se não ocorreu indisponibilidade de ativos financeiros, apenas mera inconsistência nos extratos bancários, corrigida em 3 (três) dias, sem atingir, portanto, qualquer atributo da personalidade do consumidor.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.